Tribunal: CARF
Processo: 10980.910787/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910787/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.785 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Recorrente
SANCCOL FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
proposta de conversão do julgamento em diligência do conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, e por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910787/2011-48
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910787/2011-48

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
o Despacho Decisório, no de rastreamento 941351553 (fl. 2), em que se decidiu pela
homologação parcial da DCOMP 29699.61703.311006.1.7.02-2740 e pela não homologação da
DCOMP 20227.92601.311006.1.3.02-1802.
As compensações foram embasadas em crédito demonstrado na DCOMP no
29699.61703.311006.1.7.02-2740. A não homologação se deu por não restar confirmado o
direito creditório utilizado, correspondente ao saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do
ano calendário 2005, consoante a fundamentação abaixo:

O administrado pleiteava o reconhecimento de um crédito de saldo negativo no
montante de R$ 45.224,46.
O Despacho Decisório não confirmou o valor de R$ 31.344,11, correspondente a
parte das retenções na fonte de IRPJ, conforme demonstrado no relatório de análise das parcelas
do crédito (anexo ao despacho decisório), fl. 3:

O contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade de fls. 53/58 onde
contesta o decisório, arguindo, em síntese, que o saldo negativo por ele pleiteado é válido, pois
as retenções na fonte teriam sido efetivamente realizadas. Menciona que, no caso da retenção
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910787/2011-48

não confirmada pela RFB, se trata de aplicação financeira depositada no Banco Bradesco, a qual
teria sido devidamente informada em suas declarações fiscais, inclusive na apuração do lucro
real, e utilizadas na composição do saldo negativo.
Diante da situação, anexou aos autos os informes de rendimentos que
comprovariam as referidas retenções.
Em sessão de 21 de junho de 2018 (e-fls. 61) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Ementa: Acórdão desprovido de ementa em função do disposto no art. 2o
da Portaria RFB no 2724, de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O relator consultou os sistemas da RFB que agregam informações das DIRFs
transmitidas pelas fontes pagadoras e constatou a ocorrência das alegadas retenções, inclusive
em valor pouco maior que o alegado (R$ 31.583,98 ante os R$ 31.344,11 informados em
DCOMP).
No entanto, entenderam os julgadores que a receita correspondente não teria sido
oferecida à tributação.
No período de apuração tratado (4o trimestre de 2005), teria sido tributado R$
217.993,29 na apuração do IRPJ, conforme linha 24 – Outras receitas da Ficha 06A da DIPJ (e-
fls. 65), oque seria incompatível com o rendimento de R$ 464.511,69, correspondente ao total
das retenções de R$ 31.583,98.
Em vista disto, foi apropriado um montante de retenções na proporção dos
rendimentos oferecidos à tributação:
“Verifica-se que o somatório dos rendimentos tributáveis com aplicações
financeiras totaliza R$ 464.511,69, enquanto na DIPJ só foram computados R$
217.993,29, equivalente a 46,93% do que deveria ter sido tributado. Considerando-se
essa proporção, a recorrente só faz jus ao limite de R$ 42.092,98 de retenções na fonte
(46,93% de R$ 89.693,95), valor já consumido pelo que foi concedido pelo despacho
decisório. Assim, não há como se acolher o pleito da defendente.”

Ciente da decisão de primeira instância em 20/12/2019 (e-fls. 70), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 17/01/2020 (e-fls. 71), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que o Acórdão recorrido inovou ao negar provimento sob a alegação de que
os rendimentos correspondentes às retenções não teriam sido oferecidos à tributação.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910787/2011-48

Prossegue, afirmando que o “único motivo que conduziu à prolação do despacho
decisório inicial restou superado com a confirmação, pela própria DRJ, de que houve a efetiva
retenção”.
Sobre a alegação de não oferecimento à tributação, afirma:
“Eventual equívoco na indicação do lucro tributável não pode simplesmente
inviabilizar os procedimentos de compensação, nem suprimir o direito do contribuinte
deduzir o IRRF na apuração do IRPJ devido. Não há na legislação de regência (Lei
no 9.430/96) essa previsão. Havendo rendimento não submetido à tributação, supostas
diferenças de imposto a pagar ou mesmo a redução do Saldo Negativo aproveitado,
devem ser objeto do competente lançamento tributário, nos termos do art. 142 do
CTN”
Apresenta julgados deste CARF que entende serem condizentes com sua tese de
defesa. Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu pleito.
Junta cópias do que seriam documentos contábeis a partir da e-fls. 92.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente argumenta que não há previsão legal para que a exigência de
tributação dos rendimentos correspondentes aos tributos retidos na fonte.
Este relator entende ser totalmente desnecessária qualquer previsão legal quanto a
este ponto, pois a exigência de tributação do rendimento, como condição para abatimento do
IRRF ou CSLL retidos é regra imposta pela lógica.
O IR retido nada mais é do que uma antecipação do pagamento de um tributo que
seria pago apenas ao final do período de apuração. O Estado criou este mecanismo tributário que
antecipou o pagamento do tributo para o momento da ocorrência do fato gerador, no caso, o
auferimento da receita financeira. Findo o período de apuração, computa-se as receitas,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910787/2011-48

incluindo-se as financeiras, e apropria-se os pagamentos antecipados, dentre eles, o IRRF e as
estimativas.
O IRRF não se constitui em um crédito passível restituição mas simples técnica
de pagamento antecipado de um tributo (IRPJ). O IRRF somente pode ser aproveitado no
momento da apuração do imposto correspondente ao rendimento.
E ao contrário do que alega a recorrente, esta condição encontra-se expressa na
legislação, inclusive na lei citada pela recorrente no seu recurso Voluntário (Lei 9.430/1996)
:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Este CARF dirimiu qualquer dúvida após a edição de sua Súmula no 80:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Esta súmula no 80 inclusive consta na ementa do Julgado transcrita pelo próprio
recorrente no seu Recurso Voluntário (e-fls. 90).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910787/2011-48

A recorrente afirma não saber o motivo para a glosa realizada pelo despacho
decisório. A resposta a esta dúvida encontrava-se no texto do voto do relator, que apresentou a
explicação para o ocorrido, demonstrando o erro cometido pela recorrente (e-fls.64/65) :
“Percebe-se que o somatório das retenções em destaque (R$ 31.583,98) até
supera o valor negado pelo despacho decisório (R$ 31.344,11). Além disso,
trata-se da mesma instituição financeira mencionada na DCOMP e na
manifestação de inconformidade, Banco Bradesco S/A, atuando como fonte do
pagamento dos rendimentos, tendo ocorrido apenas o equívoco de não ter
sido apresentado como fonte pagadora o fundo de investimento, mas a
própria instituição financeira”.
Portanto, como a contribuinte informou incorretamente o CNPJ da fonte pagadora
(do Banco) ao invés do CNPJ do fundo de investimento, que é a real fonte pagadora, os sistemas
da RFB corretamente não validaram a retenção pois resta claro que o Banco Bradesco não
realizou o pagamento, mas sim o Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos.
Desde modo, o Acórdão recorrido de modo algum inovou no processo, pois a
comprovação da tributação dos rendimentos é condição legal e lógica para o cômputo das
retenções na apuração do IRPJ.
Correta está a recorrente ao afirmar (e-fls. 78) que não “pode a administração
alterar a motivação do ato (despacho decisório), sob pena de acarretar a sua nulidade,
consoante o disposto nos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/99 e 59, II, do Decreto no 70.235/72.”.
Ocorre que a motivação do ato administrativo de não homologação não foi a
validação a menor das retenções, mas sim porque na apuração do IRPJ, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo pelo valor pleiteado.
Logo, as parcelas confirmadas (R$ 58.349,84) superaram o IRPJ devido (R$
44.469,48) em apenas R$ 13.880,36, inferior ao pleiteado (R$ 45.224,46).
E quanto à prova do oferecimento à tributação, a recorrente junta a partir da e-fls.
92, cópias do que aparentam ser páginas do Livro Razão. Não consta no texto do Recurso
Voluntário qualquer desenvolvimento quanto a estes documentos, que sequer são citados pela
recorrente, que, por consequência, deixa de esclarecer o que pretende provar com estes
documentos.
A recorrente apenas fez alguns destaques em cor azul em alguns registros, sem
qualquer explicação do que pretende com isso.
No entanto, cabe observar o destaque que a recorrente faz num registro contábil
na e-fls. 162. Nele, consta destacado o lançamento a crédito na conta de Receita (grupo 4)
4.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS, no valor de R$ 217.993,29:

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910787/2011-48

Valor este que é exatamente o informado na ficha 06-A da DIPJ, como
demonstrado pelo relator do Acórdão recorrido (e-fls. 65), comprovando que:
1. Não há qualquer erro no preenchimento da DIPJ, tanto que os rendimentos
financeiros constam declarados na contabilidade (4.01.02 RECEITAS
FINANCEIRAS) pelo mesmo valor;
2. Resta demonstrado o não oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes à parcela glosada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 182
DF CARF MF
Original